Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702323-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A EMBARGADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTONIO ALVES MAIA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO QUEIROZ MAIA DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a aparente intempestividade dos embargos de declaração opostos no ID 24238216. No mesmo prazo, fica intimado o embargante a regularizar sua representação processual. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator